Tribunal: TJMT
Processo: 1023355-10.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023355-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), TAREAIUP KAYABI - CPF: 005.877.251-09 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.856.231-10 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), M. R. D. S. - CPF: 061.856.521-37 (VÍTIMA), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – PRATICA DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA –
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
– VIABILIDADE – REQUERENTE PAI DE TRÊS FILHOS MENORES,

POSSUI RENDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO E MORA DE ALUGUEL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente, impeditiva de seu retorno à liberdade, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de MARCOS VINICIUS BORGES apontando a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente TAREAIUP KAYABI decorrente da Ação de nº 1022736-35.2021.8.11.0015 em que figura como impetrado o Juízo da Comarca de Sinop - MT.

Em síntese, aduz o impetrante que o paciente foi preso no dia 19/12/2021, por ter, em tese, cometido os delitos previstos nos artigos 303 e 306, ambos do CTB (praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool).

Ressalta que o juízo plantonista da comarca de Sinop-MT
concedeu a liberdade provisória do paciente
,
mediante recolhimento de da quantia de 3 salários mínimos.

Contudo, sustenta a impossibilidade do paciente arcar com
o valor arbitrado em virtude da sua condição financeira
.

Requer respeitosamente a Vossas Excelências, com fundamento nos arts 350 CPP, art. 5º, inciso LXVI da Constituição Federal e 310, parágrafo único do Código do Processo Penal, bem como em recomendação 62 do CNJ que se designe
a conceder LIBERDADE PROVISÓRIA sem recolhimento de fiança.

A liminar foi concedida em plantão (pags. 67/68-PDF).

As informações aportaram nos autos (ID 117960488).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra da Dr. JOSÉ DE MEDEIROS é pela
concessão
da ordem, ratificando a liminar concedida em plantão (ID 114728963).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente aguardar o desenrolar da ação criminal em liberdade,
exonerando-o do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora
, em razão do reconhecimento da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva bem como
diante da evidente condição de hipossuficiência
em fazer o pagamento da fiança.

Em audiência de custódia realizada no dia 20/12/2021, o

magistrado de origem, após analisar os fatos e verificar a ausência de elementos ensejadores da prisão preventiva do paciente (acusado em tese dos delitos previstos nos artigos 303 e 306, ambos do CTB), entendeu pertinente e plausível o arbitramento de fiança.

Na ocasião, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o arbitramento de fiança fixando o valor de 03 (três) salários mínimos, ultrapassando mais de R$3.000,00,
para que, tão somente após o pagamento da referida quantia, fosse expedido o alvará de soltura
em benefício do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, conforme se verifica,
verbis:

“CONCEDO A LIBERDADE ao conduzido TAREAIUP KAYABI. Com fundamento no art. 319, VIII, do CPP, condiciono a liberdade ao pagamento de FIANÇA, que
vai arbitrada em 3 (três) salários mínimos
, consoante a previsão do art. 325 do CPP. Ainda, forte no art. 294, do CTB, em nome da preservação da ordem pública...”

(Decisão – ID 114540498).

Diante deste cenário, a par dos argumentos vertidos na presente inicial, e em exame da prova pré-constituída no processo eletrônico,
verifico patente ilegalidade a ensejar a concessão da ordem do remédio heroico, confirmando a liminar concedida.

Isso porque, em análise dos elementos informativos contidos no caderno eletrônico, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito, permanecendo
custodiado
tão somente porque não teve condições econômicas de arcar com o valor arbitrado a título de fiança R$3.000,00.

Há ainda de observar que o ora beneficiário, em sua qualificação perante a Autoridade Policial, afirmou perceber a quantia de R$1.216,00, possui imóvel alugado, e tem três filhos menores de idade (pag. 40-PDF), fatores que ensejam a presunção de hipossuficiência.

Destarte, assim prescreve os artigos 325, §1º, inc. I e 350 do CPP,
Verbis:

Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...)

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código.

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.”

“Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
“a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal”
(HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
verbis:

(TJMT)
“HABEAS CORPUS – ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA - NÃO QUITAÇÃO DO VALOR – AVENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – PRESUNÇÃO DE INVIABILIDADE DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA,

RECONHECIDAMENTE DESNECESSÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA
, LIMINAR RATIFICADA. Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, com a sua sujeição às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo códex, máxime se assistido pela i. Defensoria Pública e tiver afirmado que atualmente exerce atividade laboral que lhe garante renda média mensal insuficiente para arcar com suas despesas pessoais, uma vez que tais fatores geram a presunção de que é hipossuficiente e, se acaso tivesse condições econômicas, jamais optaria em permanecer preso, no aguardo de uma possível decisão que o exonerasse do pagamento. Outrossim, a conclusão do d. magistrado singular pela inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva, impede que o sujeito seja mantido em cárcere provisório tão somente porque não tem condições financeiras para arcar com a fiança arbitrada, haja vista a ausência de decisão judicial que legitime o encarceramento cautelar.”

(N.U 1000895-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

“[...] Se a autoridade inquinada de coatora reconheceu a desnecessidade da prisão e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, mas o paciente permaneceu segregado por quase 04 (quatro) meses desde então por falta de pagamento, é de se concluir que, de fato, o custodiado, desempregado e defendido pela Defensoria Pública, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350, caput e parágrafo único, ambos do CPP [...]”
(TJMT, HC 155295/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016).

Assim,
restando caracterizada a insuficiência econômica do paciente
,
é cabível a concessão da liberdade provisória
,
mesmo sem o adimplemento da fiança,
mormente quando ausentes os requisitos fáticos e instrumentais da segregação cautelar, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que foi reconhecido na própria decisão originária.

Ante o exposto,
ratifico a liminar,

CONCEDO A ORDEM POSTULADA, em definitivo
, para ser expedido alvará de soltura em favor do paciente TAREAIUP KAYABI, se por outro motivo não estiver preso,
sujeitando-se às demais medidas cautelares já fixadas em primeiro grau, sem prejuízo de outras que o magistrado entender convenientes
.

Comunique-se
imediatamente

o MM. Juiz de Direito de primeiro grau, da decisão definitiva deste
mandamus,

bem como proceda

as informações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022